Tribunal: TJMT
Processo: 1032557-34.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032557-34.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 005.970.031-90 (APELANTE), ALDERIS RODRIGUES PEDROSO DE MELO - CPF: 032.748.331-85 (APELADO), PINAH FERREIRA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 009.676.221-74 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por André Pereira de Arruda, representado pela Defensoria Pública, contra sentença que extinguiu ação de cobrança por abandono da causa, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, sob alegação de inércia após intimação realizada por meio de Diário da Justiça Eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação da Defensoria Pública por meio diverso da intimação pessoal — no caso, via Diário da Justiça Eletrônico — é suficiente para caracterizar abandono da causa e ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. A legislação confere à Defensoria Pública a prerrogativa de ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo, conforme disposto nos arts. 183, §1o, e 186, §1o, do CPC, bem como no art. 128, I, da LC no 80/1994.

4. A ausência de intimação pessoal para manifestação sobre o prosseguimento do feito compromete os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

5. A jurisprudência consolidada no STJ e neste Tribunal reconhece que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para ato essencial configura nulidade processual, tornando inválida a extinção do processo por abandono.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANDRE PEREIRA DE ARRUDA, contra a sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de “Cobrança” (Proc. no 1032557-34.2023.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra ADAILSON ALDERIS RODRIGUES PEDROSO DE MELO, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, II e III, do CPC (cf. Id. no 313619404).

Em suas razões recursais (ID 313619406), o apelante, representado pela Defensoria Pública, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que não houve intimação válida para manifestação nos autos.

Alega que a intimação foi expedida de forma errônea, na modalidade "Diário Eletrônico", quando o correto seria "Expedição Eletrônica", razão pela qual a Defensoria Pública não foi devidamente cientificada para manifestação.

Defende a aplicação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, ressaltando que a falta de intimação válida compromete o devido processo legal.

Pede, pois, o provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que não houve triangulação processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ressai dos autos que o Apelante André Pereira de Arruda, por intermédio pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou Ação de Cobrança em face de Alderis Rodrigues Pedroso de Melo.

Durante a marcha processual, foi determinada a intimação por edital do autor para manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito (ID. 313619402), contudo, este quedou-se inerte (ID. 313619403), motivo pelo qual a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que houve abandono a causa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos II e III, do CPC (ID. 313619404).

Irresignado, o apelante requer a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública, acerca do comando judicial que determinou a sua intimação para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Pois bem.

Constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para manifestação sobre todos os atos processuais, nos termos do art. 128, inciso I, da LC no 80/1994, e também do art. 186, §1o c/c art. 183, §1o, do CPC, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Leitura dos autos mostra que, de fato, conforme diz a queixa recursal, a Defensoria Pública não chegou a ser intimada pessoalmente para se manifestar após o decurso do prazo de suspensão do processo, o que, como dito, torna nula a intimação feita por outro meio, caracterizando ofensa ao princípio da ampla defesa.

Nesse sentido, assim já decidiu este eg. TJMT:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de alvará judicial por abandono da causa, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A Defensoria Pública, responsável pela representação dos apelantes, não foi intimada pessoalmente para a prática do ato processual necessário ao prosseguimento do feito, conforme exigido pelas normas legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, instituição responsável pela assistência jurídica aos apelantes, configura nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa.

III. Razões de decidir

A Defensoria Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal para a prática de atos processuais, conforme art. 186, §§ 1o e 2o, do CPC, e art. 128, I, da LC no 80/1994. A ausência de tal intimação viola direitos processuais essenciais e compromete o contraditório e a ampla defesa.

A extinção do feito sem que a Defensoria Pública fosse devidamente intimada para manifestar interesse no prosseguimento do processo configura nulidade processual, reconhecida por precedentes do STJ e do TJMT.

A jurisprudência pacífica estabelece que a intimação pessoal da Defensoria Pública é indispensável em processos nos quais esta atua, para assegurar o tratamento igualitário entre as partes e o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para a prática de atos processuais, nos termos do art. 186, §§ 1o e 2o, do CPC, e art. 128, I, da LC no 80/1994, constitui nulidade processual que enseja a anulação da sentença de extinção do feito por abandono da causa”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III; CPC, art. 186, §§ 1o e 2o; LC no 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1500613/DF, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05.03.2015; TJMT, RAC n. 0016590-87.2016, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.03.2021.

(N.U 1000073-13.2022.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

“APELAÇÃO. USUCAPIÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Vige o art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, segundo o qual "São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado [...]: I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos". (N.U 0000072-98.1991.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO. É caso de se desconstituir a sentença de extinção por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública que representa a parte autora. Precedentes.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 1023309-68.2016.8.11.0041, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 25/08/2021, DJe 26/08/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESPACHO DETERMINANDO EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – DECURSO DE PRAZO – SENTENÇA TERMINATIVA - DEFENSORIA PÚBLICA – INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. Sentença prolatada pelo juízo a quo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Ressalva feita, pois o atual Código de Ritos, estabelece de forma clara e expressa a forma de intimação da Defensoria Pública, sendo que tal ato deverá ser pessoal, a teor do disposto no art. 186, § 1o c/c art. 183, § 1o, ambos do mesmo atual diploma processual. 2. Aplicação do art. 44, I, da Lei Complementar Federal no 80/94, a qual estabelece expressamente como garantia do Defensor Público ser intimado pessoalmente de todos os atos processuais. 3. No caso em apreço, o juízo a quo determinou a intimação do Impetrante para emendar a inicial no sentido de juntar documentos da inicial na contra-fé. No entanto, a Defensoria Pública foi intimada por meio de Diário da Justiça Eletrônico (DJE). 4. Intimação da Defensoria Pública ocorrida de forma contrária ao que estabelece a lei de regência. 5. Recurso de Apelação Provido.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - RAC 00383560720138110041, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, julgado em 24/09/2018, DJe 01/02/2019)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de determinar o retomo dos autos à instância de origem para seja retomada a marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025